Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0709178-42.2019.8.07.0018, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. Contra referida decisão foram opostos embargos declaratórios, os quais foram acolhidos, conforme decisão anexada ao ID. 14590828. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL sustenta, em suma, que os honorários advocatícios fixados em valor mínimo representam quantia irrisória, depreciando o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, além de malferir os parâmetros estabelecidos pela legislação processual, devendo ser aplicada a regra prevista no §8 do referido artigo 85 do Código de Processo Civil. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que os honorários sejam fixados em valor não inferior a R$500,00 (quinhentos reais). Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Diante desta circunstância, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator